Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva.
1 - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou a queixa (art. 110, § 1o, do CP).
2 - Tratando-se de condenação à pena superior a dois anos e inferior a quatro, o prazo prescricional, de 8 anos, que se conta da publicação da sentença condenatória (22.11.10) ao do trânsito em julgado definitivo (19.6.18), se não decorrido, não há extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
3 – Agravo não provido.